Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DETRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO EM PROCESSO DISTINTO. CUSTÓDIA ANTERIOR AO FATO PELO QUAL O APENADO CUMPRE REPRIMENDA NO MOMENTO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 42 do Código Penal acerca da detração, devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. Consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito de penas.
3. Inviável a utilização do tempo de prisão cautelar, para fins de detração, se o crime pelo qual atualmente cumpre pena tenha sido praticado em data posterior a da prisão indevida.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.